Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727630-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICEL S/A AGRAVADO: BRUNO BATISTA ROSA, GCM TELECOMUNICACOES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMERICEL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0725087-44.2020.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por GCM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. E OUTRO. É o breve relatório. Decido. Constato, de início, que a colenda Primeira Turma Cível encontra-se preventa para conhecer e julgar este recurso. Com efeito, observa-se que no bojo da Ação de Conhecimento originária (0723531-12.2017.8.07.0001) foi interposto anteriormente o recurso de Apelação Cível de mesmo número, o qual fora distribuído para o Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO. Cuida-se, pois, de evidente hipótese de prevenção do Órgão Julgador do recurso acima elencado, nos termos estabelecidos no art. 81 do RITJDFT, o qual apresenta o seguinte conteúdo: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. ..............................................Omissis.................................................. § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. ..............................................Omissis.................................................. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Dessa forma, com fulcro no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal, deverá o recurso ser redistribuído para a Primeira Turma Cível, com distribuição aleatória entre seus atuais componentes, uma vez que o eminente Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO não mais compõe aquele Colegiado. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição do presente Agravo de Instrumento para a Primeira Turma Cível, com distribuição aleatória entre os atuais integrantes, o que deverá observar as providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 26 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador